Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-14.2023.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para corrigir erro material no acórdão que equivocadamente reconheceu a sucumbência do réu, quando, na verdade, o autor foi quem sucumbiu.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na correção do erro material referente à parte sucumbente no

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para corrigir erro material no acórdão que equivocadamente reconheceu a sucumbência do réu, quando, na verdade, o autor foi quem sucumbiu.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na correção do erro material referente à parte sucumbente no acórdão.
III. Razões de Decidir O acórdão reconheceu equivocadamente a sucumbência do réu, quando o correto é que o autor sucumbiu.
A correção do erro material é necessária para refletir adequadamente a decisão sobre a sucumbência e os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Corrige-se o erro material para constar que o autor foi a parte sucumbente. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser custeados pelo autor, observando-se a gratuidade como condição suspensiva para a exigibilidade do pagamento.
Embargos acolhidos para sanar erro material.